Tribunal: TJDFT
Processo: 0720177-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE REGISTROS PÚBLICOS. VARA CÍVEL. REGISTRO DE IMÓVEL. DUPLICIDADE. PROPRIEDADE. DEFINIÇÃO PRÉVIA.
1. A Vara de Registros Públicos só tem competência para processar e julgar questões contenciosas e administrativas que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais em si mesmos (art. 31, inc. III, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal).
2. Qualquer questão externa ao ato registrário em si deve ser previamente dirimida em ação própria.
3. A definição da propriedade de imóvel está afeta à competência residual das Varas Cíveis, sendo o registro público na matrícula do imóvel consequência da jurisdição prestada na respectiva ação.
4. Conflito julgado procedente. Declarado competente o Juízo suscitado, qual seja, da Terceira Vara Cível de Águas Claras.